Tribunal: TJDFT
Processo: 0738033-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738033-51.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS SILVA AGRAVADO: A C AIRES - CREDITO E COBRANCA - ME DECISÃO 1. A executada agrava contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília (id 69969277 – autos principais) que lhe aplicou multa de 10% sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça – CPC 774, V – consubstanciado na falta de indicação de bens penhoráveis. Alega que é idosa, mora só, acometida por vários problemas de saúde (hipertensão, diabetes e glaucoma) e dependente do auxílio de outras pessoas para o desempenho de atos simples do cotidiano, não havendo intenção de descumprir ordem judicial. Requer o afastamento da multa e a suspensão da decisão até o julgamento do AGI. 2. Defiro o efeito suspensivo pleiteado. A inércia do devedor é, de per si, insuficiente para caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça, o qual se revela na maliciosa ocultação de bens, o que, em princípio, não foi comprovado. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 03.11.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR